Tribunal: STF
Processo: Ext 373
Classe: Ext
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-27
Data de publicação: 1980-08-27

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DO ARTIGO 98
DO DECRETO-LEI Nº 941/69, E PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO ARTIGO. 89 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. GARANTIA DE SER COMPUTADO,
NA ALEMANHA, O TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO ESTEVE PRESO, NO
BRASIL, PARA OS FINS DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEFERIDO, COM RESSALVA.